Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo.
Na origem, a parte autora, servidora integrante da Carreira Magistério Público, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a tramitação do seu processo de aposentadoria por invalidez, ao argumento de que a Junta médica reconsiderou a recomendação de aposentadoria. Portanto, referido processo administrativo não poderia ter seguimento.
O pedido de tutela de urgência foi deferido porque se reconheceu, em exame preliminar, a verossimilhança das alegações, risco de redução dos vencimentos da Servidora e reversibilidade da medida.
Nesse recurso pretende o Distrito Federal a atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que a Junta Médica não reconsiderou a recomendação de aposentadoria por invalidez.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente casoNÃO RESTOUdemonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito que implicasse na imediata suspensão da decisão ora impugnada.
Isso porque vislumbro eventual nulidade na tramitação do processo de aposentadoria da Servidora, uma vez que há nos autos documentos que, de um lado apontam para a reconsideração da recomendação de aposentadoria e de outro pelo indeferimento do pedido de reconsideração.
Em situações de dubiedade do processo administrativo, se pode reconhecer a nulidade a partir de determinada fase ou ato processual, por ofensa a devido processo administrativo e contraditório, nada impedindo que a Administração Pública retome a marcha processual a partir do ato anulado, refazendo-o adequadamente.
Por outro lado, igualmente verifico iminente prejuízo financeiro à Servidora caso o processo de aposentadoria por invalidez prossiga sem observância do devido processo legal, como também o caráter reversível da medida concedida na origem.
Dessa forma,INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno, com o argumento de que a Junta Médica não reconsiderou sua conclusão em nenhum momento, tratando-se de mero erro de procedimento.
3. A Agravada apresentou contrarrazões.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, o processo administrativo que tem por finalidade averiguar eventual incapacidade laboral incorreu em erro ao intimar a interessada de que houve a reconsideração do Laudo da Junta Médica que atestou sua incapacidade, quando, de fato, isso não ocorreu. Como esse ato é nulo, caberia à administração reabrir o prazo para defesa da Servidora e não dar seguimento no processo administrativo, em obediência ao devido processo legal e da garantia da ampla defesa. Assim, em exame preliminar que realizo na via estreita do Agravo de Instrumento, verifico a ocorrência de nulidade do procedimento de aposentação da Servidora, a configurar a probabilidade do direito e urgência na concessão da tutela de urgência na origem, que favorecem, no caso, a parte autora. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e manter, na íntegra, a decisão agravada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00.